Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-87.2021.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA FEDERAL. COLISÃO LATERAL ENTRE CAMINHÃO E AUTOMÓVEL. CULPA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE.
I – A insuficiência de provas acerca da culpa pelo acidente de trânsito ocorrido em rodovia federal, uma vez que a colisão foi lateral entre caminhão e automóvel, não houve perícia nem foram apresentadas testemunhas, exclui o dever de indenizar, ante a ausência de elementos para a caracterização da responsabilidade de quaisquer das partes pelos danos decorrentes.

II – Observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa –, art. 85, § 2o, do CPC, na demanda os honorários incidem sobre o valor atualizado da causa.
III – Apelações desprovidas.